Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016093-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANGELA TODESCATT - CPF: 012.480.761-50 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PHILLIPE CRUZEIRO MAGALHAES DOURADO - CPF: 032.555.601-60 (APELADO), FLORATTA TREINAMENTO GERENCIAL LTDA - CNPJ: 22.715.558/0001-96 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Interrupção De Energia Durante Festa De Casamento. Falha Na Prestação Do Serviço. Responsabilidade Objetiva E Solidária.
Sentença Mantida.
Recurso
Desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que
jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade solidária das Rés e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da interrupção de fornecimento de energia durante festa de casamento. O Juiz
a quo
fixou a indenização em R$ 11.735,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

i) houve nexo de causalidade entre a interrupção de energia e os danos experimentados;
ii
) se a concessionária de energia pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do evento; e (
ii
) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são adequados.

III. Razões De Decidir

3.
Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que impõe responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público, salvo em caso de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

4.
Os elementos probatórios dos autos demonstram que a interrupção de energia decorreu de falha na manutenção da rede, afastando a tese de fortuito externo.

5.
Comprovada a falha na prestação do serviço e os prejuízos decorrentes da frustração do evento, é devida a indenização pelos danos materiais e morais.

6.
O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais se mostra proporcional, considerando a relevância social e afetiva do evento frustrado.

7. A indenização por danos materiais foi corretamente limitada aos serviços efetivamente frustrados, com base em provas documentais.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1. Configurada a falha na prestação de serviço essencial durante evento particular, é objetiva e solidária a responsabilidade das fornecedoras de serviços pelos danos causados. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do evento frustrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1004952-40.2019.8.11.0007, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, DJE 18.11.2021; TJAL, Apelação Cível no 0716924-45.2022.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4a Câmara Cível, DJE 23.04.2025; TJMG, Apelação Cível no 5013361-22.2019.8.13.0672, Rel. Des.a Versiani Penna, 19a Câmara Cível, DJE 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1016093-68.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Ângela
Todescatt

e
Phillipe Cruzeiro Magalhães Dourado
contra a concessionária e
Floratta
Festas E Eventos Ltda.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 11.735,00 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-IBGE desde os respectivos desembolsos e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observada a dedução da correção monetária nos termos do art. 406, §

1o e §

3o do Código Civil. Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, contados da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre do valor da condenação.

N
as razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade da concessionária pelo evento, alegando tratar-se de caso fortuito externo e de responsabilidade exclusiva da empresa de eventos contratada.

Argumenta que a interrupção do fornecimento foi solucionada em prazo inferior a 24 horas, em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, afastando qualquer mora ou inércia da distribuidora.

Defende, ainda, que eventual responsabilização deve recair exclusivamente sobre a empresa de eventos contratada, a quem incumbia adotar medidas de contingência, como a disponibilização de gerador, tratando-se de precaução mínima em empreendimentos dessa natureza.

Assevera que não houve comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviços da concessionária e os danos alegados, razão pela qual é descabida a condenação solidária.

Afirma que a breve interrupção de energia, ainda que tenha causado aborrecimentos, não possui gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. Aduz, ademais, que o montante arbitrado na sentença se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo, em caráter subsidiário, ser reduzido para patamar moderado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente ou, subsidiariamente, que sejam afastados os danos materiais, reconhecida a responsabilidade exclusiva da corré, e minorados os valores fixados a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados, em que pugnam pelo desprovimento do Recurso.

Não há contrarrazões de
Floratta
Festas E Eventos Ltda.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025